Tribunal: TCU
Processo: 047.665/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao recurso de reconsideração contra acórdão por meio do qual o TCU apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação de parte da execução física e financeira e a execução de serviços não contemplados no plano de trabalho do objeto de convênio para a realização do evento intitulado São João Gonçalo 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Walter Ramos de Araújo Junior ao Acórdão 6844/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração do mesmo responsável contra o Acórdão 1187/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação de parte da execução física e financeira do objeto e em razão da execução de serviços não contemplados no plano de trabalho do objeto do Convênio 683/2009, celebrado com o Município de São Gonçalo do Amarante/CE para a realização do evento intitulado "São João Gonçalo 2009", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.